Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPAROS PELO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES AFASTADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor usado se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o adquirente se qualifica como consumidor e a empresa vendedora como fornecedor. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Os elementos de convicção reunidos aos autos são aptos a evidenciar o fato de que a existência de vícios ocultos foi levada a conhecimento do vendedor, que não fez prova de que tenha atendido ao dever de realizar os reparos necessários ou de que os não existiam os alegados defeitos. Caso concreto em que deve ser reconhecido o direito do consumidor de ter restituída a quantia paga pelo automotor defeituoso, com fundamento no 18, § 1o, II, do CDC. Importância essa a ser devolvida com a devida atualização monetária.
3. Nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 3.1. No caso, constatando-se que a expressão “lucros cessantes” foi inserida por equívoco no dispositivo, é possível a correção do erro material de ofício nesta instância recursal, sem que isso implique a reforma da sentença recorrida.
4. À luz das circunstâncias apuradas, em que o consumidor se viu privado do pleno uso do veículo poucos dias após a sua aquisição, com implicações negativas no desempenho de seu labor diário, há de se reconhecer que a situação vivenciada exorbita a esfera do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.